Tribunal: TJDFT
Processo: 0006749-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Atrasos provocados por escassez de mão de obra, pela elevação de preço de materiais de construção ou mesmo pela morosidade da Administração Pública na expedição de habite-se integram o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não configurando caso fortuito a justificar a mora na entrega da unidade imobiliária adquirida, já que não se constituem em eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, mas invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações.
2 – O colendo Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento segundo o qual, em casos de atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do promitente comprador é presumido, sendo devida a reparação material a título de lucros cessantes.
3 – Fixada a indenização a título de lucros cessantes pelo valor de mercado da locação de imóvel similar, descabe cogitar-se da inversão adicional de cláusula penal em favor do consumidor, pois, nos termos da orientação jurisprudencial que emana da apreciação dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cominações voltadas ao mesmo propósito de indenizar o consumidor, não devem ser cumuladas.
Apelações Cíveis desprovidas.